Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-62.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I – Nos crimes praticados em situação considerada de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mas se a narrativa da denúncia não foi confirmada pela vítima em Juízo, a qual tampouco foi quem chamou a Polícia; e não compareceu ao Instituto de Medicina Legal para se submeter a exame de corpo de delito, além da fragilizar as provas, fica inviável a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, que, por preceito legal, exige este atestado, só sendo dispensável se puder ser provado por outros meios.

II – A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena, o que não se tem no caso dos autos.

III – Negado provimento ao recurso.